Tribunal: TCU
Processo: 000.593/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11705/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Prestação de Contas Anual, atinente ao exercício de 2018, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Rondônia - CAU/RO, processo organizado de forma individual, conforme classificação constante do art. 5o da IN TCU 63/2010 e do anexo I à Decisão Normativa TCU 170/2018. Considerando a conclusão da unidade instrutiva de que, a partir do exame dos elementos constantes dos autos, restou caracterizada, como ocorrência motivadora de ressalvas às contas de alguns dos responsáveis, a baixa efetividade dos procedimentos promovidos pelo CAU/RO para formalização, instrução e julgamento do exercício ilegal das profissões de Arquitetura e Urbanismo e, consequentemente, da cominação das devidas penalidades, constatada pela CGU/RO conforme registro constante do Relatório de Auditoria de Gestão de 2018 (peça 6, p. 10/11); Considerando o registro da SecexTrabalho de que as ressalvas às contas, em função de tal ocorrência, devam incidir sobre os seguintes responsáveis: Adson Jenner de Araújo Moreira, Ana Cristina Lima Barreiros da Silva, Antônio Lopes Balau Filho, Carla Tames Alvarez, Daniela Carneiro dos Santos, Djalma José Arantes, Heverton Luiz Nascimento do Carmo, Igor Montenegro Pereira, Josiene Pereira da Silva, Marcelo Bezerra do Nascimento, Nadine Lessa Figueiredo Campos, Reny da Silva Vera, Rodrigo Selhorst e Silva e Silvana Maria dos Santos (peça 11, p. 6/7); Considerando a ponderação da instrução quanto a considerar suficientes e adequadas, com vistas a corrigir e/ou prevenir ocorrências semelhantes à mencionada no item anterior, as recomendações prescritas pela CGU/RO (peça 11, p. 6); Considerando a concordância, com as conclusões e propostas de encaminhamento da instrução, tanto da parte do Diretor da Área, este também atuando por delegação de competência do Secretário de Controle Externo da SecexTrabalho (peça 12), quanto do MP/TCU, neste ato representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 13); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. I, 17 e 23, inc. I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inc. I, 207 e 214, inc. I, do Regimento Interno/TCU, regulares as contas dos responsáveis srs. Cássio Sousa Nascimento, Gerente Administrativo e Financeiro nos períodos de 1o/1 a 27/8 e 5/9 a 31/12/2018, e Max Queinon Batista de Sousa, Gerente Técnico nos períodos de 1o/1 a 1o/5, 27/5 a 21/10 e 27/10 a 31/12/2018, dando-lhes quitação plena; b) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. II, 17 e 23, inc. II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inc. I, 208 e 214, inc. II, do Regimento Interno/TCU, regulares com ressalva as contas dos responsáveis srs. Adson Jenner de Araújo Moreira, Vice-Presidente no período de 1o/1 a 21/12/2018, Ana Cristina Lima Barreiros da Silva, Presidente no período de 1o/1 a 21/12/2018, Antônio Lopes Balau Filho, Conselheiro no período de 1o/1 a 21/12/2018 e Presidente Interino no período de 22 a 31/12/2018, Carla Tames Alvarez, Conselheira Substituta no período de 1o/1 a 31/12/2018, Daniela Carneiro dos Santos, Conselheira Substituta no período de 1o/1 a 31/12/2018, Djalma José Arantes, Conselheiro Substituto no período de 1o/1 a 31/12/2018, Heverton Luiz Nascimento do Carmo, Conselheiro no período de 1o/1 a 31/12/2018, Igor Montenegro Pereira, Conselheiro Substituto no período de 1o/1 a 31/12/2018, Josiene Pereira da Silva, Conselheira Substituta no período de 1o/1 a 31/12/2018, Marcelo Bezerra do Nascimento, Conselheiro no período de 1o/1 a 31/12/2018, Nadine Lessa Figueiredo Campos, Conselheira no período de 1o/1 a 31/12/2018, Reny da Silva Vera, Conselheira Substituta de 1o/1 a 31/12/2018, Rodrigo Selhorst e Silva, Conselheiro no período de 1o/1 a 31/12/2018, e Silvana Maria dos Santos, Conselheira Substituta no período de 1o/1 a 31/12/2018, dando-lhes quitação; c) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução constante da peça 11 ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Rondônia - CAU/RO. 1. Processo TC- Processo 000.593/2020-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Adson Jenner de Araújo Moreira, CPF XXX.615.522-XX; Ana Cristina Lima Barreiros da Silva, CPF XXX.515.192-XX; Antônio Lopes Balau Filho, CPF XXX.821.308-XX; Carla Tames Alvarez, CPF XXX.612.222-XX; Cássio Sousa Nascimento, CPF XXX.815.792-XX; Daniela Carneiro dos Santos, CPF XXX.642.692-XX; Djalma José Arantes, CPF XXX.862.298-XX; Heverton Luiz Nascimento do Carmo, CPF XXX.704.837-XX; Igor Montenegro Pereira, CPF XXX.556.182-XX; Josiene Pereira da Silva, CPF XXX.640.982-XX; Marcelo Bezerra do Nascimento, CPF XXX.425.342-XX; Max Queinon Batista de Sousa, CPF XXX.824.132-XX; Nadine Lessa Figueiredo Campos, CPF XXX.062.791-XX; Reny da Silva Vera, CPF XXX.961.262-XX; Rodrigo Selhorst e Silva, CPF XXX.494.842-XX; Silvana Maria dos Santos, CPF XXX.654.212-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Rondônia - CAU/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: SecexTrabalho. 1.6. Representação legal: não há.